Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701444-84.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: SAMARA DOS SANTOS BRITO NEVES IMPETRADO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DO PARANOA DECISÃO O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, dispõe: "O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". No caso, o mandado de segurança foi distribuído no dia 24/06/2024, às 17h35, possuindo a impetrante até o dia 26/06/2023, às 17h35, para comprovar o pagamento do preparo recursal, porquanto não formulado pedido de gratuidade de justiça. Destarte, transcorrido o prazo legal para a comprovação do pagamento do preparo, reconheço a deserção (artigos 42, § 1o e 54, da Lei no 9.099/95) e nego seguimento ao mandado de segurança, com fundamento nos artigo 11, inciso V e artigo 29, inciso VII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquive-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1.o de julho de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006